Tribunal: CARF
Processo: 15504.005953/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005953/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ESPÓLIO DE ROSALVO DE ALVARENDA PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos
Fatos, de fls. 19 a 22, a autoridade lançadora constatou:
-- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor de
R$31.278,73, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), já deduzido o valor da comissão correspondente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005953/2010-41
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005953/2010-41

-- omissão de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$96.221,41. Conforme Parecer Médico-pericial 481-09 emitido pelo
Núcleo de Saúde e Perícia do Ministério da Fazenda-MG e constante do processo
15504.012267/2009-92, a isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7713/88 e alterações
posteriores foi reconhecida somente a partir de dezembro de 2008.
-- compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$3.018,24 referente à fonte pagadora Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (CNPJ
17.516.113/0001-47), como relatado às fls. 21.
Ficou assim, demonstrado o Crédito Tributário constituído:
DEMONSTRATIVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
VALORES EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR
2904
535,98
MULTA DE OFÍCIO

401,98
JUROS DE MORA

326,78
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
61,14
MULTA DE MORA

12,32
JUROS DE MORA

37,27
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

1.375,37
Cientificado do lançamento em 11/03/2010, foi apresentada impugnação às fls. 01
a 04, em 09/04/2010, com os seguintes argumentos:
O contribuinte era aposentado e portador de moléstia que enseja não somente a
isenção, quanto à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda pela fonte pagadora
desde novembro/2003, data da manifestação da patologia, conforme disposto em relatório pela
médica assistente e laudo médico emitido pelo serviço médico oficial do Município, motivo pelo
qual processou declaração retificadora, computando os valores recebidos de aposentadoria como
rendimento isento e não tributável.
Não entendeu o motivo pelo qual o SEFIS solicitou parecer ao Núcleo de Saúde e
Perícias da SRF, uma vez que no processo já constava laudo de serviço médico oficial com a
data de início fixada. Ficou, ainda, surpresa com a conclusão proferida em Parecer Médico
Pericial 481-09 que fixou a data de início como a data do óbito.
O Parecer Médico Pericial descarta do processo, sem nenhum fundamento, o
parecer contido em relatório emitido pela médica assistente Dra Cláudia que acompanhava o
paciente desde 2003 e que relaciona sintomas e evidências clínicas que corroboram o diagnóstico
e a data de início.
Independentemente de ter sido concedido o prazo de 30 (dias) para que pudesse
proceder a impugnação a SRF já fez o seu julgamento procedendo ao cancelamento da
declaração retificadora no 40.11.19.23.23-99, atropelando o direito do contribuinte.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento, retificando ou expurgando
do processo o Parecer Médico Pericial 481-09.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por portador de
moléstia grave, atestada por laudo médico pericial, correspondentes a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005953/2010-41

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IRRF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
O recurso apresentado pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e alterações posteriores, sendo tempestivo,
portanto, suas razões devem ser conhecidas.
De início, cabe ressaltar que a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física e a glosa de compensação indevida de imposto de renda não foram objeto de
contestação, não se instaurando dessa forma, o contencioso relativo a tais assuntos. Assim, o
crédito correspondente é passível de exigência e cobrança imediata pela Receita Federal do
Brasil, conforme dispõe os artigos 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005953/2010-41

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005953/2010-41

A DRJ apontou que o laudo médico apresentado pelo contribuinte não fora
exarado por fonte oficial, o que não merece prosperar. Conforme se vê às e-fls. 08/09, o laudo
anexado aos autos é de serviço médico oficial, motivo pelo qual faz jus isenção de seus
rendimentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital